Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009148-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação de Prejuízos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIR DIAS DE ABREU - CPF: 013.122.516-20 (ADVOGADO), FLAVIO DIAS DE ABREU FILHO - CPF: 041.108.471-25 (ADVOGADO), CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 18.804.209/0001-73 (AGRAVANTE), FLAVIO DIAS DE ABREU - CPF: 418.558.921-20 (ADVOGADO), ISABELLA GONDIM DE ABREU - CPF: 056.805.051-77 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR –
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS – ART. 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TITUTLARIADE DOS MUNICIPIOS – DELIMITAÇÃO DO PERCENTUAL PERTINENTE AOS ENTES MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE – R
EQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar em mandado de segurança só é deferida se for demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O STF, por meio do
RE 1293453 (Repercussão Geral – Tema 1130) além de entender que pertence aos Municípios
as receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles e por suas autarquias e fundações em favor de pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, reconheceu, também, a inconstitucionalidade de medidas que
“
cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionail”.

Pressupostos previstos no art. 7o, III, Lei no 12.016/2009
não demonstrados.

Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
, nos autos do Mandado de Segurança n.o

1007554-15.2023.8.11.0055
,
que
indeferiu
o pedido liminar para
reduzir a
incidência da
alíquota
de

4,80%

de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
para
1%
.

A Agravante explica que
presta serviço
de

coleta e transporte de resíduos sólidos na área urbana e rural
para o
Município
d
e Tangará
d
a Serra
,
sendo,
também responsável
pela
coleta de resíduos sólidos de parte da zona rural
.

Aduz
que
a tarefa executada é
considerad
a

como

saneamento básico
, portanto,
deve incidir sobre
o serviço a retenção pela fonte pagadora da alíquota de
1% de Imposto de Renda,
nos termos do
art. 716 do Decreto Federal n° 9.580
/
2018
.

Afirma que

o ente municipal publicou o
Decreto Municipal n° 003 de 05/01/2023
,

“
determinando que, a partir de 1o de janeiro de 2023, ficavam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda (IR) incidente sobre os pagamentos destinados às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento ou disponibilização de bens, ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, com base nas disposições constantes na Instrução Normativa Receita Federal do Brasil - RFB no 1234, de 11 de janeiro de 2012”.

Assevera
que a Instrução Normativa
da
Receita Federal do Brasil - RFB no 1234/2012
,
prevê a i
ncidência de alíquota de 4,80% para retenção na fonte do imposto sobre a renda para os serviços prestados pela recorrente.

Pontua que

a alteração da alíquota do imposto de renda
mediante
Decreto Municipal
não se afigura correta,
visto
que a
competência para modificar a alíquota é exclusiva da União,
pois
existe normativa Federal que garante o direito da Agravante.

Frisa que
o perigo da demora reside no
dispêndio de valores indevidos pela Agravante, ante a cobrança inconstitucional de tributos acima do valor devid
o
(ID

165825199 - Pág. 23
);

e que já
amarga um
prejuízo financeiro de R$ 67.447,73 (sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos) desde janeiro de 2023
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do agravo de
instrumento
, para determinar que a retenção na fonte de imposto de renda (IRRF) nos contratos públicos
e aditivos, sejam realizados no patamar de
1% (um por cento)
,
conforme prevê o art. 716 do Decreto Federal n° 9.580/2018.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O presente Agravo de Instrumento interposto por CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA, ora agravante,
fora interposto em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar na origem.

A aludida tutela de urgência pleiteada, tinha o escopo de:
a)
suspender
os efeitos
do Decreto Municipal n° 003 de 05/01/2023, e por via de consequência
;
b)
determinar
que a autoridade coatora
se abstenha de realizar a retenção do Imposto de Renda
com base na tabela que integra a Instrução Normativa SRF n° 1.234/2012, sobre os valores pagos à Impetrante em contrapartida pela execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos
; e, ainda,
c)
que a
retenção
na fonte a título de imposto de renda (IRRF) em favor do Município de Tangará da Serra, seja realizada
no patamar de 1% (um por cento)
, conforme o art. 716 do Decreto Federal n° 9.580/2018.

Dessa forma,
p
retende
com
a interpos
ição do presente recurso
,
que sejam deferidos os pedidos supracitados
.

Pois bem.

O Tema 1130 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em que fixada a tese de que "
Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos
arts
. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal
"
(RE 1293453, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
210 DIVULG
21-10-
2021 PUBLIC
22-10-2021)
.

Assim,
houve a edição do Decreto Municipal n.
03
, de
05 de janeiro de 2023
, que afastou a aplicação do Decreto
Federal
n. 9.580/2018,
estabeleceu que os titulares da prestação dos serviços executados devem exercer os
pa
gamentos com observância das retenções dispostas na Instrução Normativa RFB n. 1234, de 11 de janeiro de 2012.
:

Art. 2o A partir de 01 de janeiro de 2023, ficam obrigados a efetuar
as retenções na fonte do Imposto de Renda (IR) incidente sobre os pagamentos
destinados às pessoas físicas e jurídicas, pelo fornecimento ou disponibilização de
bens, ou pela prestação de serviços em geral,
inclusive obras, com base nas
disposições constantes na Instrução Normativa Receita Federal do Brasil - RFB no
1234, de 11 de janeiro de 2012 e seus anexos, ou em norma que vier a alterá-la ou
substituí-la
, nos mesmos moldes aplicáveis aos órgãos da administração pública
federal, os seguintes órgãos e entidades da administração pública municipal:

I -
os
órgãos da administração pública municipal direta;

II -
as
autarquias;

III - as fundações municipais.

De acordo com esta no
rma a retenção do Imposto de Renda dar-se-á

com observância na Instrução Normativa RFB n. 1234, de 11 de janeiro de 2012,
a qual estabelece que, nos contratos públicos, semelhantes aos dos autos (
serviço
de
limpeza, coleta e transporte de resíduos
), firmados com
administração pública federal direta e/ou indireta, o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ocorre na importância de
4,80% sobre cada nota fiscal emitida.

Senão vejamos:

“Art. 1o A retenção de tributos incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades das quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2145, de 26 de junho de 2023)

[...]

ANEXO I

TABELA DE RETENÇÃO

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO (01)

ALÍQUOTAS

IR

Serviços de abastecimento de água;

Telefone;

Correio e telégrafos;

Vigilância;

Limpeza;

Locação de mão de obra;

Intermediação de negócios;

Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;

Factoring
;

Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal;

Demais serviços.

4,80

Desse modo, e
m análise perfunctória
, não há evidência de ilegalidade
ou abusividade
praticada pelo Ente Municipal.
Ao que parece o ato da autoridade coatora seguiu a expressa previ
são legal.

Ademais,
em que pese os argumentos trazidos, não vislumbro risco de ineficácia da medida almejada se ela for concedida ao final, após a regular oitiva da autoridade impetrada e do Ministério Público, com o exame específico do direito líquido e certo afirmado na inicial
; pois, havendo
injusta dedução
do percentual de retenção para apuração do imposto sobre a renda
,
os valores serão estornados à Agravante
.

Nestes termos, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo da Agravante, e, considerando-se a presunção de certeza e legitimidade dos atos administrativos, mantém-se a decisão atacada.

Ante o
exposto, voto
por negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024